Tribunal: STF
Processo: ARE 1469572
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ESTADO DO AMAPÁ e por RONINEY CORTES DE SOUZA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. 



    O recurso de RONINEY CORTES DE SOUZA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. NÃO DECORRÊNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO PRESCRICIONAL. EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1) A jurisprudência de nossas Cortes Superiores firmaram entendimento de que a pretensão deressarcimento de danos ao erário não decorrente de ato de improbidade prescreve em cinco anos; 2) O termo inicial do prazo prescricional se dá com o efetivo pagamento da indenização pela Administração Pública, e não com o trânsito em julgado da ação que deu origem ao respectivo pagamento; 3) Apelação conhecida e parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração por RONINEY CORTES DE SOUZA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de RONINEY CORTES DE SOUZA sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Quanto à insurgência de RONINEY CORTES DE SOUZA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DFAgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Já quanto à insurgência de ESTADO DO AMAPÁ, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente. 



    O recurso, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/06/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por RONINEY CORTES DE SOUZA (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e julgo prejudicado o recurso interposto por ESTADO DO AMAPÁ (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “o Embargante/Agravante, interpôs Agravo no recurso especial junto ao STJ; O Agravo foi Julgado Provido, onde o recurso especial foi Conhecido e provido em parte, restituindo a sentença de Mérito outrora reformada pelo Tribunal A Quo”. 



    Requer que “passe a constar no Acórdão Embargado, que foi Negado Seguimento ao Agravo no Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Amapá, e que o Agravo no Recurso Extraordinário interposto pelo Embargante/Agravante, restou prejudicado, face ao Provimento do Recurso Especial no STJ”.  



    Assiste razão em parte ao embargante .  



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do recurso especial interposto pela parte ora embargante e o julgou procedente para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença. A decisão foi assim ementada (e-doc. 45):



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO CONTRA SERVIDOR PÚBLICO. APLICABILIDADE DO CPC/2015. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.014 DO CPC/2015. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 926 E 927, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.



    Nesse contexto, em razão da reforma do acórdão do Tribunal de origem pelo STJ, ambos os recursos extraordinários perderam objeto, uma vez que não mais subsiste a decisão que se almejava reformar com a interposição dos recursos destinados a esta Corte.  



    Diante do exposto, acolho em parte os embargos de declaração para integrar o dispositivo da decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação:  



    Ante o exposto, julgo prejudicados os recursos interpostos por RONINEY CORTES DE SOUZA (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e pelo ESTADO DO AMAPÁ (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente